Tribunal: TJDFT
Processo: 0711068-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. INVENTÁRIO NEGATIVO. RESPONSABILIZAÇÃO DA INVENTARIANTE EM AÇÃO PRÓPRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em inventário que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da inexistência de bens a partilhar. A apelante sustenta possuir crédito reconhecido em ação de habilitação, e alega que o falecido deixou bens suficientes à quitação da dívida, os quais teriam sido dilapidados pelas herdeiras, requerendo a devolução dos valores levantados antes da satisfação integral do débito. A parte apelada afirma inexistirem bens no espólio e defende que eventual responsabilização deve ser buscada em ação própria. O Ministério Público deixa de intervir por ausência de interesse público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a gratuidade de justiça em grau recursal, com base em benefício concedido em processo autônomo já extinto; (ii) estabelecer se é cabível a extinção do inventário sem resolução do mérito diante da inexistência de bens a partilhar, bem como se é possível, no âmbito do inventário, apurar responsabilidade da inventariante por alegada dilapidação patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça possui natureza processual e não se estende automaticamente a processos distintos, ainda que entre as mesmas partes, devendo ser requerida e analisada em cada feito, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. A concessão do benefício em grau recursal exige comprovação atual da hipossuficiência econômica, ônus que incumbe à parte requerente.
5. A ausência de elementos novos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência afasta a concessão da gratuidade, sobretudo quando verificado o levantamento de valores pela apelante e o posterior recolhimento das custas.
6. O interesse de agir pressupõe utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, inexistindo interesse processual quando não há patrimônio remanescente a ser partilhado.
7. A inexistência de bens no acervo hereditário atrai os efeitos do inventário negativo, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, conforme precedentes do TJDFT.
8. A pretensão de responsabilização da ex-inventariante por alegada dilapidação patrimonial extrapola os limites do inventário e deve ser deduzida em ação própria, com observância do contraditório e da ampla defesa.
9. Não se pode compelir herdeira a devolver valores legitimamente levantados por alvará judicial no bojo do inventário, sob pena de responsabilização além das forças da herança.
10. Constatado que o monte foi integralmente partilhado entre meeira, herdeira e credora, sem bens remanescentes, revela-se correta a extinção do inventário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça não se estende automaticamente a processo autônomo distinto, ainda que entre as mesmas partes, exigindo comprovação atual da hipossuficiência econômica.
2. A inexistência de bens a partilhar configura ausência de interesse processual e autoriza a extinção do inventário sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 3. A apuração de eventual responsabilidade da inventariante por alegada dilapidação patrimonial deve ser promovida em ação própria, não sendo cabível no âmbito do inventário.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99 e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.012.133; TJDFT, Acórdão 1372864, 0003514-55.2015.8.07.0004, 6a Turma Cível, j. 15/09/2021; TJDFT, Acórdão 1353772, 0020943-48.2009.8.07.0003, 6a Turma Cível, j. 07/07/2021; TJDFT, Acórdão 1300218, 0005649-19.2015.8.07.0011, 5a Turma Cível, j. 11/11/2020.